Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA O RECÁLCULO DO VALOR FINANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário com reconhecimento da inexistência de abusividade na contratação do seguro prestamista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se houve imposição da contratação do seguro prestamista pela instituição financeira, configurando prática de venda casada vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, e, em caso afirmativo, se é devida a exclusão do valor do seguro do montante financiado, com recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento do REsp 1639320/SP (Tema 972), firmou tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.
4. Caso concreto no qual não há prova de imposição da contratação do seguro como condição para concessão do crédito, constando expressamente em cláusula contratual a faculdade da adesão e possibilidade de cancelamento pelo consumidor contratante.
5. Ausente demonstração da prática de venda casada, não há fundamento para recálculo do valor financiado ou restituição de valores.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1639320/SP, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, p. 17/12/2018. TJDFT, APC 0702997-12.2025.8.07.0019, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 01/09/2025.